Tribunal: TJMT
Processo: 1013600-25.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013600-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO ROCHA SILVA - CPF: 034.547.851-70 (AGRAVANTE), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDO RETORNO DO REEDUCANDO AO REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – NOVA GUIA EXECUTIVA DEFINITIVA – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – SANÇÃO REMANESCENTE QUE INADMITE O REGIME DE CUMPRIMENTO ABERTO – ART. 33, §2.º, ALÍNEA
B
, DO CP C/C ART. 111 E ART. 118, INC. II, DA LEP - DECISÃO RATIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Nos termos do art. 111 c/c art. 118, inc. II, ambos da Lei n.º 7.210/84, na superveniência de nova condenação, proceder-se-á à unificação das penas e, a partir do
quantum
estabelecido, será fixado o regime de cumprimento de acordo com os critérios previstos no art. 33 do Código Penal.

2.

Assim, ainda que revogada a decisão que outrora regrediu cautelarmente o ora agravante ao regime semiaberto, porquanto absolvido do fato novo imputado definido como crime doloso, não há como reinseri-lo no regime aberto, uma vez que houve a superveniência de uma nova guia executiva definitiva e, ao realizar-se a unificação das penas, com a observância da detração, a sanção total remanescente ficou estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos e não excedente a 08 (oito), que, nos termos do art. 33, §2.º, alínea
b
, do Código Penal, determina a imposição do regime de cumprimento intermediário.

AGRAVANTE:
ROBERTO ROCHA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por

ROBERTO ROCHA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
0000958-93.2009.8.11.0064
, que, dentre outras providências, após a juntada de uma nova guia executiva,
unificou as penas
impostas ao reeducando e, diante do
quantum
alcançado,
determinou a sua inserção no regime semiaberto
, admoestando-o das condições estabelecidas para a expiação da reprimenda.

Nas razões recursais disponíveis no ID
134738168
, o agravante pretende a
revogação da decisão que determinou a sua regressão ao regime intermediário,
ao argumento de que fora absolvido do fato novo a ele imputado (autos n.º
0007603-74.2019.811.0003), razão pela qual merece retornar ao regime aberto, máxime porque ostenta predicados pessoais favoráveis, não representando risco algum à ordem pública.

Em contrarrazões vistas no ID
134738171
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso de agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve a decisão reprochada pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê do ID
134738172
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
135221194
, opinou pelo
desprovimento
do recurso
, inclusive adotando as razões recursais
per relationem
, com fundamento na Recomendação n.º 57/2017 do CNMP.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Depreende-se dos documentos acostados aos autos, bem assim das informações extraídas do SEEU, que o ora agravante
ROBERTO ROCHA SILVA
, desde a data de
09/03/2020
, cumpria a pena unificada de 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime
aberto
.

Contudo, ao aportar no processo executivo de pena a informação de que o penitente, em tese, teria se envolvido com nova prática ilícita, pela qual fora denunciado nos autos n.º 0007603-74.2019.8.11.0003 como incurso nas penas do art. 349-A c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, foi regredido cautelarmente ao regime semiaberto, nos termos do art. 118, inc. I, da Lei n.º 7.210/84, sendo determinada a expedição do mandado de prisão em seu desfavor.

Sucede que, posteriormente, juntou-se aos autos uma nova guia de execução definitiva oriunda da ação penal n.º 0006761-47.2015.8.11.0064, em que
ROBERTO ROCHA SILVA
restou condenado pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4.º, incs. I, II e IV, na forma do art. 71 (por duas vezes), ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, cujo édito condenatório transitou em julgado no dia 25/05/2021 (ID

134738165).

Ademais, a i. defesa técnica acostou ao processo executivo a cópia da sentença penal proferida nos autos n.º 0007603-74.2019.8.11.0003, que absolveu o ora agravante do fato novo ensejador da sua regressão cautelar ao regime intermediário.

Dessa forma, inobstante o MM. Juiz
a quo
tenha revogado a decisão que outrora regrediu cautelarmente o apenado, manteve-o no regime semiaberto, em razão da unificação das penas realizada conforme dicção do art. 111 da Lei n.º 7.210/84, uma vez que, de acordo com os critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, incabível a manutenção dele no regime aberto.

Logo,
não vejo razões para cassar o pronunciamento judicial ora combatido
.

De trivial sabença que a
execução da pena
privativa de liberdade
está sujeita à
forma regressiva
em determinadas hipóteses previstas em lei, isto é, à transferência do reeducando ao regime mais rigoroso, que se dá por razões de ordem disciplinar ou para a adequação da nova reprimenda, nos termos do art. 118 da Lei n.º 7.210/1984:

“
Art. 118
- A
execução da pena
privativa de liberdade
ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos,
quando o condenado
:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime
”.

Outrossim, de acordo com o art. 111 da mesma legislação extravagante, havendo condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
, observando-se, quando for o caso, a detração ou remição.

Assim, visando adequar a nova reprimenda unificada, admite-se a regressão do penitente quando houver a superveniência de nova condenação, cuja sanção definitiva, somada ao restante daquela já em execução, inadmite a manutenção do regime menos rigoroso, conforme os critérios do art. 33 Código Penal.

No caso ora em apreço, extrai-se do Relatório da Situação Processual Executória do penitente, disponível no SEEU, que, unificadas as penas privativas de liberdade e operada a detração,
remanesceram 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de sanção a cumprir
.

Destarte, nos termos do preconizado no art. 33, § 2.º, alínea
b
, do Código Penal, estabelecendo-se a pena em patamar acima de 04 (quatro) anos e não excedente a 08 (oito), o regime de cumprimento será o semiaberto.

Em sendo assim, ao contrário do que sustenta a i. defesa, não é o fato definido como crime doloso pelo qual restou absolvido o ora agravante que justifica a sua manutenção no regime intermediário, mas, sim, a superveniência de guia executiva definitiva, que ensejou a unificação das reprimendas, nos termos do art. 111 da LEP, cuja sanção total alcançada inadmite a permanência dele no regime de cumprimento aberto.

Nesse sentido é o seguinte excerto do precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das penas impostas ao reeducando. A teor dos arts. 111, parágrafo único, e 118, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, se o quantum obtido após o somatório tornar incabível o regime de cumprimento de pena em curso, o condenado ficará sujeito à regressão
”
(HC n. 464.031/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 13/11/2018) – destaquei.

Portanto, de rigor a ratificação da r. decisão ora agravada.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução penal interposto por

ROBERTO ROCHA SILVA
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 0000958-93.2009.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022